Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741114-32.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerente agrava (id. 76593007) da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0708256-15.2025.8.07.0010 – id. 248830658), que, em demanda revisional, indeferiu a tutela de urgência, visto que o contrato foi celebrado em 4/9/2023. Alega, em suma, que a taxa de juros média em setembro de 2023 para crédito consignado era de 91,3% a.a. e 5,55% a.m., no entanto, foi aplicado 592,56% a.a. e 17,5% a.m. Sustenta que deve ser limitado a taxa de juros quando é exorbitante em relação a média do mercado (Tema 27 do STJ). Aponta perigo de dano no comprometimento da subsistência do agravante, pessoa idosa aposentado que aufere renda mensal de R$ 1.518,00, o que ocorre de forma contínua, independentemente do momento da contratação. Requer a antecipação da tutela para suspender os descontos das parcelas relativas ao contrato no 950000868473. 2. Não constato o periculum in mora, pois o empréstimo consignado foi contratado em 4/9/2023, para ser quitado em 24 parcelas, sendo a primeira em outubro de 2023 e a última em setembro de 2025 (id. 243478419 – autos principais) e o agravo de instrumento foi interposto em 23/9/2025. Ademais, o deferimento da liminar para suspender os descontos em razão do contrato no 950000868473 não possuiria efeitos práticos, dado o seu encerramento natural. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator